Tribunal: CARF
Processo: 12217.000062/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.000062/2010-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PER/DCOMP. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Recorrente
UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência em razão do valor de alçada das Turmas Extraordinárias e determinar a
redistribuição do processo para uma Turma Ordinária da Primeira Sessão deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-40.193, proferido pela 4a
Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente, não conhecendo do direito creditório pleiteado.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente transmitiu a
Declaração de Compensação abaixo relacionados para compensar débitos de IRRF incidentes
sobre rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício – código de receita 0588, com créditos
relativos a IRRF incidente sobre pagamentos de pessoa jurídica à cooperativa de trabalho –
código de receita 3280 – nos anos-calendários de 2005 e 2006.
Relação de DCOMPs eletrônicas apresentadas:
35359.12420.260105.1.3.05-6521; 18202.68357,230205.1.3.05-3333;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12217.000062/2010-45
Fl. 3611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000062/2010-45

30038.57212.230305.1.3.05-2020; 07649.82550.200405.1.3.05-3996;
15471.90091.250505.1.3.05-9709; 06910.80932.220605.1.3.05-6531;
01394.99950.20070513.05-2578; 07328.97786,240805.1.3.05-4641;
15172.56604,2 I 0905.1.3.05-9587; 06776.77891.261005.1.3.05-3556;
31041.94072.231105.1.3.05-0101; 23192.82933.211205.1.3.05-0866;
08691.58781.100306.1.3.05-8818; 29584.92764.100406.1.3.05-2357;
29258.88417.100506.1.3.05-0598; 10558.36129.060606.1.3.05-6478;
42419.38403.100706.1.3.05-1319; 16654.57067.100806.1.3.05-3861;
36017.46114.060906.1.3.05-2817; 38394.72463.091006.1.3.05-4310;
7778.91850.091106.1.3.05-8640; 41632.41897.071206.1.3.05-7602;
33 .16.67144.261206.1.3.05-7940; 33412.26013.090309.1.7.05-3323;
06293.95414.090309.1.7.05-8802; 08737.36056.240709.1.7.05-0959.
A Recorrente foi intimada para apresentar esclarecimentos e documentos e
atendeu à solicitação da autoridade fiscal responsável pela análise dos créditos.
Foi proferido Despacho Decisório DRF/JUN/SEORT em 26 de julho de 2010 (e-
fls. 592 a 596). A autoridade administrativa responsável pela análise homologou parcialmente o
crédito, de acordo com o demonstrativo abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 609 e 611), e, em
apertada síntese, defendeu que os valores compensados e não homologados estavam lastreados
pela documentação acostada aos autos e amparados pela previsão constante no art. 652 do
RIR/99, acrescentando que essa não poderia suportar o recolhimento, vez que a tomadora dos
serviços já havia feito a devida retenção, sob pena de caracterizar bitributação. Acostou à
manifestação de inconformidade os seguintes documentos: declarações de compensação de
imposto de renda, faturas de recebimento, relatório interno, mídia contendo relatório de
recebimento do SICREDI, todos ramificados em 15 volumes de documentos e um CD Contendo
dados bancários.
A 4a Turma da DRJ/CPS julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e manteve os termos do Despacho. Ementa abaixo:
Fl. 3612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000062/2010-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos à sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados, ou, se não forem
assim utilizados, poderão ser objeto de pedido de restituição/declaração de
compensação após o encerramento do referido ano-calendário.
O reconhecimento do crédito condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de
faturas e/ou notas fiscais e planilhas e relações bancárias. Para a interessada constituir
prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ela mesma elaborados;
deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra
exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 27/06/2013 (e-fls. 3467)
e apresentou recurso voluntário (e-fls. 3469 a 3477) no dia 24/07/2013, destacando, em síntese, o
que segue:
• A Recorrente defende que os documentos apresentados como prova da retenção
do IRRF são hábeis e seu pleito está amparado no art. 652 do RIR/99;
• Argumenta que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de
renda é da fonte pagadora, conforme previsão do art. 733 do RIR/99. Ela também é a responsável
pela emissão dos respectivos comprovantes de rendimentos e, por conseguinte, não pode ser a
Recorrente prejudicada em seu direito de utilização do crédito;
• Afirma a Recorrente ter requerido, por diversas vezes, à fonte pagadora os
comprovantes de retenção do IR, contudo essa se manteve inerte;
• A Recorrente esclarece que, nos processos administrativos, deve ser observado o
princípio da verdade material, devendo a autoridade administrativa considerar todas as provas e
fatos constantes no processo ou determinar outras provas que julgar necessárias;
• Por fim, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso,
devendo ser acatada a homologação total das DCOMP's, conforme pedido entregue,
determinando-se a extinção do débito fiscal reclamado.
É o relatório
Voto
Fl. 3613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000062/2010-45

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo o mesmo não preenche os demais requisitos
legais necessários para julgamento pelas Turmas Extraordinárias do CARF, senão vejamos.
A Recorrente apresentou diversos Per/Dcomp eletrônicos para compensar débitos
de IRRF incidentes sobre rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, com créditos
relativos a IRRF de cooperativas dos anos-calendários de 2005 e 2006 (e-fls. 5 a 82).
Através do Despacho Decisório, houve o reconhecimento parcial dos créditos
pleiteados nos Per/Dcomp, conforme planilha abaixo (e-fls. 592 a 596):

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e manteve o despacho decisório, nos moldes acima declinados.
Diante disso, verifica-se que o valor total (2205 e 2006) pleiteado nos Per/Dcomp
somam a importância de R$ 544.779,80 e a soma do direito creditório reconhecido perfaz a
quantia de R$ 440.579,63. Por lógica, é objeto deste processo a importância não reconhecida no
valor de R$ 104.200,17.
Entendo que, embora o processo esteja registrado no e-processo no valor de R$
45.329,40 (que seria a diferença considerando apenas no ano-calendário de 2005), o valor total
em litígio perfaz, em verdade, a quantia de R$ 104.200,17 (soma dos valores não reconhecidos
nos anos-calendários de 2005 e 2006), visto que a Recorrente questiona todo o valor pleiteado
nos Per/Dcomp não homologados ou homologadas parcialmente.
A competência das Turmas Extraordinárias do CARF, de acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), limita-se a
apreciar recursos voluntários relativos a exigência de crédito tributário até o valor de 60 salários
mínimos, vide abaixo:
Art. 23B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários
relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o valor
constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que
tratem:(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Observa-se que o litígio envolve valores superiores a este limite (R$ 62.700,00),
ultrapassando, portanto, a competência das Turmas Extraordinárias da 1a Seção do CARF.
Ainda considerando a Portaria CARF no 111, de 20 de julho de 2018, o valor
atualizado da demanda em discussão ultrapassa a importância de 120 salários mínimos.
Fl. 3614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.000062/2010-45

Diante do exposto, voto para declinar da competência em razão do valor de alçada
das Turmas Extraordinárias e determinar a redistribuição do processo para uma Turma Ordinária
da Primeira Sessão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 3615
DF CARF MF
Documento nato-digital